Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL DE MENOR VALOR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. Para fins de desconstituição da penhora, incumbe ao executado o ônus probatório de demonstrar que possui o imóvel como residência familiar e que tem posse sobre o bem objeto da constrição, conforme o estabelecido nos artigos 373, inciso I, e 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

1.1. Na hipótese de mais de um imóvel ser utilizado para fins de moradia permanente, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, nos termos do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90.

2. De acordo com o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia.

2.1. Embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, os quais possuem expressividade econômica.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.